Tribunal: TJSP
Processo: 2116309-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
r do Município por não ser considerada local – Importância das rodovias na ligação entre estados brasileiros – Existência de normas federais regulamentando a matéria – Agravo de Instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2116309-75.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

29/10/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Insurgência contra o Decreto Municipal que restringiu o funcionamento da agravante para "delivery" e "drive thru" – Alegação de ausência de vícios de procedimento a ensejar a interposição do presente recurso. Inocorrência – Razões recursais que apontam supostos vícios como lesão grave e de difícil reparação – Preliminar rejeitada – Decreto Presidencial no 10.282/2020,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Insurgência contra o Decreto Municipal que restringiu o funcionamento da agravante para "delivery" e "drive thru" – Alegação de ausência de vícios de procedimento a ensejar a interposição do presente recurso. Inocorrência – Razões recursais que apontam supostos vícios como lesão grave e de difícil reparação – Preliminar rejeitada – Decreto Presidencial no 10.282/2020, ao elencar as atividades essenciais, inclui em seu rol a desempenhada pela agravante – No mesmo sentido, a portaria Portaria no 116/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Matéria que foge à competência suplementar do Município por não ser considerada local – Importância das rodovias na ligação entre estados brasileiros – Existência de normas federais regulamentando a matéria – Agravo de Instrumento provido.